Tribunal: TJBA
Processo: 8141591-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141591-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ITAIGARA PREMIUM INCORPORACAO LTDA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, LUANA FERREIRA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. PROMITENTE VENDEDOR. PROPRIEDADE NÃO REGISTRADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por ITAIGARA PREMIUM INCORPORAÇÃO LTDA. contra acórdão que deu provimento a apelação do Município de Salvador, reformando sentença que havia reconhecido a ilegitimidade passiva da embargante na Execução Fiscal de IPTU e TRSD referentes aos exercícios de 2016 e 2017. Sustenta-se a existência de contradição entre a fundamentação do acórdão e a posse exercida pelo atual proprietário do imóvel desde 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição entre a fundamentação do acórdão e a alegação de posse do promitente comprador antes da formalização do registro do imóvel; (ii) determinar se os embargos configuram reiteração de inconformismo e têm caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado reconhece que, embora a promessa de compra e venda tenha ocorrido em 2011, a transferência de propriedade apenas se efetivou em 17/03/2020, sendo o promitente vendedor o proprietário formal durante os exercícios cobrados, conforme os arts. 1.245, §1º, do CC e 34 do CTN.

4.
A fundamentação é coerente ao afirmar que a responsabilidade tributária permanece com o proprietário formal até o registro do título translativo no cartório de imóveis, sendo irrelevante a alegação de posse exercida por terceiro, nos termos do Tema 122 do STJ.

5.
A substituição do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa é vedada após a inscrição, salvo erro material ou formal, conforme Súmula 392 do STJ, o que reforça a regularidade da execução contra o promitente vendedor.

6.
A jurisprudência do STJ veda a utilização de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, inexistindo qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado.

7.
A reiteração de fundamentos já analisados caracteriza mero inconformismo com o resultado do julgamento, revelando o caráter protelatório dos embargos, autorizando a imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de Declaração rejeitados com imposição de multa de
1
% (
um
por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.
A formalização do registro imobiliário é condição indispensável para a transferência da responsabilidade tributária do IPTU, recaindo o ônus sobre o promitente vendedor até o registro da alienação.

2.
Não configura contradição o acórdão que reconhece a legitimidade do proprietário registral como sujeito passivo do IPTU, ainda que outro possua o bem de fato.

3.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida e, quando utilizados com caráter protelatório, justificam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, I; CTN, arts. 34 e 130; CC, art. 1.245, §1º; Lei Municipal nº 7.186/2006, arts. 60 e 162; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 122 (REsp 1.110.551/SP e REsp 1.111.202/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.06.2009); STJ, Súmula 392; STJ, AgInt no REsp 1.888.631/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 17.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 11.06.2024; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8141591-92.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargado
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como embargante

ITAIGARA PREMIUM INCORPORACAO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.